Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA A MAOIR REITERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 1.000,00, bem como à obrigação de cobrar, nas faturas, até junho de 2020, o valor pactuado, qual seja, R$ 204,99. A insurgência recursal cinge-se ao dano moral.
2. Consta dos autos a cobrança e a realização de pagamentos superiores ao pactuado entre as partes para os serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura (ID 16150614; ID 16150615; ID 16150616; ID 16150624), bem como as reclamações da autora/recorrida (ID 16150617; ID16150619 e ID 16150621) e a resposta da ré/recorrente reconhecendo o erro (ID 16150618; ID 16150620; ID 16150622; ID 16150623 e ID 16150625), tendo sido, portanto, comprovados, de maneira robusta, o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviços.
3. Para a caracterização do dano moral, é mister que a situação vivenciada ultrapasse o mero dissabor e que os fatos narrados tenham sido aptos a ofender os direitos da personalidade. Com efeito, demonstrado o descaso da ré/recorrente em buscar, efetivamente, solucionar a falha na cobrança dos serviços, fazendo com que a autora/recorrida, por inúmeras vezes e por mais de um ano, perdesse seu tempo útil (teoria do desvio produtivo) para que fosse atendido nada além de seu direito, previsto contratualmente, situação essa geradora de aborrecimentos que transbordam dos toleráveis a que os conviventes, em sociedade, estão sujeitos, passível de indenização por dano moral.
4. Configurado, portanto, o dano moral, e, para a fixação do quantum, conquanto seja um critério subjetivo, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado, de R$1.000,00, mostra-se adequado.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.